Tribunal: TJMT
Processo: 1058892-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058892-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DAL MORA & CIA LTDA - EPP
RECORRIDO: LUIZ DA SILVA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente, empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não apresentou certidões negativas de débitos fiscais. A recorrente sustenta sua legitimidade para litigar nos Juizados Especiais, conforme previsão das Leis no 9.099/1995 e Complementar no 123/2006, requerendo a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa das microempresas e empresas de pequeno porte para litigar nos Juizados Especiais; e (ii) definir se o acesso ao Juizado Especial pode ser condicionado à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/1995, combinado com o art. 74 da Lei Complementar no 123/2006, confere às microempresas e às empresas de pequeno porte legitimidade ativa para utilizar o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal garante o direito fundamental de acesso à Justiça, não podendo ser criados requisitos adicionais, como a exigência de certidões negativas de débitos fiscais, para o processamento de ações nos Juizados Especiais, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Os Juizados Especiais têm por objetivo assegurar celeridade e simplicidade na resolução de conflitos, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/1995. A interpretação restritiva adotada pela sentença recorrida compromete esses princípios e impõe ônus não previsto no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação do prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
“1. Microempresas e empresas de pequeno porte têm legitimidade ativa para ajuizar ações nos Juizados Especiais.
2. A exigência de certidões negativas de débitos fiscais como condição para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais não tem previsão legal e restringe indevidamente o direito de acesso à Justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 8o, §1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 74.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1054822-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025; TJMT, N.U 1060228-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025; TJMT, N.U 1055636-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058892-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA COSTA - CPF: 816.325.761-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025